Tribunal: TJPA
Processo: 0820195-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820195-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: DANIEL CAMPOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820195-35.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: DANIEL CAMPOS DE CARVALHO

ADVOGADO: HIGO LUIS NASCIMENTO PEREIRA – OAB/PA 25.189

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUPRESSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, determinou o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE nos contracheques de servidor público municipal, sob pena de multa diária;

2. O Município sustenta a natureza transitória e não incorporável da gratificação, a inexistência de direito adquirido e a regularidade do procedimento administrativo que culminou na sua supressão, alegando perigo de dano inverso ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da GDE, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de supressão da verba; e (ii) o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia, nesta fase recursal, limita-se ao exame da presença dos requisitos da tutela provisória, vedada a análise exauriente do mérito da ação originária;

5. Ainda que a Gratificação de Dedicação Exclusiva possua natureza
propter laborem
e caráter não incorporável, a Administração, ao suprimi-la, deve observar o devido processo legal administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa, sobretudo quando o ato repercute na esfera patrimonial do servidor;

6. A existência de controvérsia relevante quanto à regularidade do procedimento administrativo, especialmente quanto à publicidade, notificação e higidez do julgamento do recurso administrativo, evidencia a plausibilidade da alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal;

7. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela natureza alimentar da verba, cuja supressão abrupta compromete a subsistência do servidor, sendo a medida deferida reversível mediante compensação futura, caso improcedente o pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A supressão de gratificação percebida por servidor público, ainda que de natureza propter laborem e não incorporável, exige a observância do contraditório e da ampla defesa quando o ato administrativo repercute na esfera remuneratória; 2. Presente controvérsia relevante sobre a regularidade do procedimento administrativo e evidenciado o perigo de dano pela natureza alimentar da verba, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o restabelecimento da gratificação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 39, § 9º; CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, contra a decisão (Id. 155860373, autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos de Ação de Conhecimento c/c Tutela de Urgência (Processo nº 0801861-51.2025.814.0032) ajuizada contra si por DANIEL CAMPOS DE CARVALHO, que deferiu liminar para determinar o restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE nos contracheques do autor, sob pena de multa diária.

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais de Id. 30085335, que a Gratificação de Dedicação Exclusiva possui caráter transitório e discricionário da Administração, não integrando o vencimento do servidor nem configurando direito adquirido. Assim, sua supressão não viola o princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 39, § 9º) nem exige processo administrativo prévio; houve devido processo administrativo, no qual foi assegurado contraditório e ampla defesa, inclusive, o recurso administrativo interposto pelo servidor foi apreciado e rejeitado há mais de um ano, ainda na gestão municipal anterior; a decisão agravada teria se baseado em premissa fática equivocada, pois não houve omissão administrativa; a decisão agravada incorreu em erro de fundamentação ao entender que a ausência de apreciação inviabilizaria a supressão da GDE e a inexistência de efeito suspensivo no recurso administrativo.

Afirmou perigo de dano inverso, pois o cumprimento da decisão agravada acarretará graves prejuízos à gestão pública municipal, impondo pagamento indevido ao servidor a título de gratificação e onerando os cofres públicos.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Em decisão interlocutória de id. 30262699, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 30186814), pugnando pelo desprovimento, com ênfase na necessidade de observância do contraditório e ampla defesa quando a Administração, em autotutela, pratica ato que repercute na esfera patrimonial do servidor, destacando-se, ainda, questionamentos sobre a publicidade/notificação e a própria regularidade documental do alegado julgamento administrativo.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer (Id. 32192108), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da tutela ante a probabilidade do direito evidenciada por nulidades no procedimento administrativo e desrespeito ao contraditório e ampla defesa, além do perigo de dano pela natureza alimentar da parcela.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Nesta sede, a cognição é restrita ao controle da correção da decisão agravada quanto aos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sem incursão exauriente no mérito da lide originária, sob pena de indevida antecipação do juízo definitivo e supressão de instância. Tal premissa, inclusive, foi destacada no parecer ministerial.

O Município desenvolve dois eixos argumentativos principais, ou seja, natureza jurídica da GDE como vantagem transitória,
propter laborem
, não incorporável, condicionada a autorização/convocação, invocando o § 9º do art. 39 da Constituição e a Lei Municipal nº 4.080/1993 (arts. 60 a 62); e regularidade do procedimento administrativo, com alegado julgamento de recurso do servidor, bem como inexistência de efeito suspensivo automático em recurso administrativo.

Sem prejuízo do debate sobre a (in)incorporabilidade da gratificação (tema que, em regra, remete ao mérito principal), a decisão agravada não se apoiou em reconhecimento de direito adquirido à incorporação, mas na necessidade de observância do devido processo legal administrativo quando a Administração, a pretexto de autotutela, pratica ato que afeta esfera remuneratória do servidor, inclusive com destaque à verossimilhança da alegação de não apreciação do recurso administrativo e ao potencial cerceamento defensivo daí decorrente.

As contrarrazões enfrentam diretamente o ponto, ainda que se trate de gratificação
propter laborem
, a supressão não pode ser arbitrária, devendo ser assegurados contraditório e ampla defesa, sobretudo quando há redução remuneratória concreta, além de sustentar ausência de publicidade/notificação e fragilidades sobre a existência/regularidade do alegado julgamento administrativo.

Em juízo de probabilidade, o que se evidencia é a presença de controvérsia relevante e não trivial sobre a regularidade procedimental do ato supressivo. O Município afirma ter havido julgamento do recurso e inexistência de efeito suspensivo, mas o agravado rebate apontando que o cerne não é o efeito suspensivo, e sim a higidez do devido processo, com questionamentos sobre publicidade e formalidades do alegado julgamento.

Com isso, não se identifica, nesta fase, demonstração segura de que a decisão de origem tenha incorrido em erro evidente ao reconhecer, ao menos em cognição sumária, plausibilidade de violação ao art. 5º, LV, da Constituição, na dimensão procedimental do ato administrativo que repercute em verba remuneratória.

Quanto ao
periculum in mora,
a decisão agravada consignou de modo expresso a natureza alimentar da gratificação e o impacto direto na subsistência do servidor pela supressão abrupta.

Na mesma linha, a decisão interlocutória deste Relator, ao indeferir o efeito suspensivo, assentou que, embora haja plausibilidade jurídica em parte dos argumentos do Município, a verba integra a remuneração mensal do servidor, e a supressão abrupta da GDE representa risco de dano imediato e de difícil reparação para o agravado, afastando o requisito necessário à suspensão da tutela.

O parecer do Ministério Público é convergente, o perigo de dano “mostra-se latente”, por se tratar de verba alimentar, e não se vislumbram fundamentos idôneos para suspender a tutela, recomendando a manutenção do provimento antecipatório.

Além disso, sob o prisma da reversibilidade, a tutela deferida na origem tem aptidão para recompor situação fática anterior (restabelecimento de pagamento), sendo, em tese, reversível por compensações futuras na hipótese de improcedência, enquanto o corte remuneratório atual projeta dano concreto e imediato à subsistência do servidor, o que reforça a necessidade de preservação do status quo remuneratório até instrução adequada do feito.

Por fim, com o julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno de Id. 30566714, por perda superveniente de objeto, já que dirigido contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHECO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada. Julgo prejudicado do Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026